Tribunal: TJMT
Processo: 0020962-16.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0020962-16.2015.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Efeitos]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Redator Designado:
Des. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 836.675.479-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP
, em substituição legal, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJULGANDO MANTIVERAM O ACÓRDÃO ANTERIOR, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXATIDÃO DO MÉTODO UTILIZADO NA CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — CORREÇÃO POSTERIOR — INEXISTÊNCIA DE PROVA — ÍNDICE — APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

CORRETA EXEGESE DO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 1237530/SP, RELATOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO EM 13 DE JUNHO DE 2012 — DEMONSTRAÇÃO.

DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — CUMPRIMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Compete ao Estado de Mato Grosso demonstrar a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ou, da correção posterior da defasagem.

Relega-se, entretanto, o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento.

Compete ao Tribunal cumprir rigorosamente a decisão do Superior Tribunal de Justiça, inclusive na eventualidade de ter observado, tintim por tintim, o precedente tido como erroneamente entendido.

Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital
, que, nos autos da
Ação de Cobrança - URV
, apresentado por
Gerson Luiz de Souza
, que julgou procedentes os pedidos da inicial e, por conseguinte, condenou o Estado a incorporar à remuneração do Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença
, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período. Houve ainda condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor apurado na condenação.

Insurgiu-se o Estado de Mato Grosso contra a r. sentença, pleiteando a total improcedência dos pedidos da inicial, o reconhecimento da necessidade de liquidação de sentença, afastando-se qualquer fixação de índices e/ou valores. Pugnou, ainda, pela necessidade da observância do disposto no artigo 85, § 4º, II, do novo Código de Processo Civil na fixação da verba honorária.

Não houve apresentação das contrarrazões, pelo Recorrido (fls. 133).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 141/142).

Em julgamento proferido por essa Egrégia Câmara às fls. 148/158, à unanimidade foi:

I - Rejeitada a prejudicial de mérito (prescrição quinquenal).

II - Provido parcialmente o apelo para determinar a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, fosse realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98% e o prazo prescricional, e também que os honorários advocatícios fossem definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4º, do artigo 85 do NCPC.

III – Retificada parcialmente a sentença em sede de remessa necessária para determinar os critérios de atualização do crédito, e a incidência dos descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda sobre a verba.

O Estado de Mato Grosso interpôs os recursos pertinentes contra o acórdão retro citado.

Em análise o Agravo Interno manejado em face da decisão monocrática que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial n° 1.318.490-MT
(2018/0159802-6) do Estado de Mato Grosso, o
Superior Tribunal de Justiça
, com fulcro no artigo 932, V, do CPC c/c artigo 253, parágrafo único e II, alínea c, do RISTJ, deu provimento ao Recurso Especial e
determinou o retorno dos autos à origem para rejulgamento
(fls.224/227).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça
do
Reexame Necessário e do Recurso de Apelação
interposto contra sentença que julgou procedente
Ação de Cobrança de URV
, com valores a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, nos seguintes termos (fls.148/158):

I - Rejeitou a prejudicial de mérito (prescrição quinquenal).

II – Proveu em parte o apelo para determinar a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, fosse realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98% e o prazo prescricional, e também que os honorários advocatícios fossem definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II do § 4º do artigo 85 do NCPC.

III – Retificou parcialmente a sentença em sede de remessa necessária para determinar os critérios de atualização do crédito, e a incidência dos descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda sobre a verba.

Em sede de Agravo Interno manejado em face da decisão que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial n° 1.318.490-MT
(2018/0159802-6) do Estado de Mato Grosso, o
Superior Tribunal de Justiça

determinou o rejulgamento
(fls.224/227), pelas seguintes razões:

“(...) entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" (REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016).
Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.”

(STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.490 –MT - (2018/0159802-6) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018)

De fato, a procedência do pedido para determinar ao apelante que incorpore à remuneração do Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery, ensinam que:

“
O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento
. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe
. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos.
O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença
."
(Destaquei).

(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante , 11ª edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Por seu turno, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.

Em cumprimento à decisão emanada pela Corte Superior,
declaro a nulidade da sentença
, e, por consequência,
determino o retorno dos autos à Primeira Instancia
, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, de modo possibilitar novo julgamento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Vejo essa jurisprudência como um posicionamento isolado no STJ que, até o momento, tem aceitado a defasagem.

Assim, peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria, até porque estaremos mudando de entendimento no “final do jogo”.

Há direitos que foram adquiridos, razão pela qual esse posicionamento dissonante deve ser bem analisado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL – CONV.)

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). A RELATORA DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA. O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE
JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, tendo como fim precípuo analisar a Lei n. 6.528/1994, que supostamente teria realizado a recomposição salarial, em razão da conversão errônea da moeda em URV.

Conforme relatado, trata-se de rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça do Reexame Necessário e do Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança de URV, com valores a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, nos seguintes termos (fls.148/158):

I - Rejeitou a prejudicial de mérito (prescrição quinquenal).

II – Proveu em parte o apelo para determinar a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, fosse realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98% e o prazo prescricional, e também que os honorários advocatícios fossem definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II do § 4º do artigo 85 do NCPC.

III – Retificou parcialmente a sentença em sede de remessa necessária para determinar os critérios de atualização do crédito, e a incidência dos descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda sobre a verba.

Em sede de Agravo Interno manejado em face da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n° 1.318.490-MT (2018/0159802-6) do Estado de Mato Grosso, o Superior Tribunal de Justiça determinou o rejulgamento (fls.224/227), pelas seguintes razões:

“(...) entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" (REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016).
Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.” (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.490 –MT - (2018/0159802-6) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018)

A e. Desa. Helena Maria, ao reapreciar o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em cumprimento a decisão emanada pela Corte Superior,
“declarou a nulidade da sentença, e, por consequência, determino o retorno dos autos à Primeira Instancia, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “an debeatur”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, de modo possibilitar novo julgamento”.

Pois bem.

De início, compete verificar se a Lei Estadual nº. 6.528/1994 recompôs as perdas salariais da URV, ou se trouxe apenas reajuste ou aumento de vencimentos.

Com efeito, nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, 'conquanto seja vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores', ficando assentado, ainda, que 'o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais' (AgInt no REsp 1.559.028⁄SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28⁄08⁄2017)." (REsp 1807832⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 05⁄09⁄2019).

Contudo, em detida análise do teor da citada, não é possível afirmar que esta promoveu a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV.

Isso porque, as Mensagens 48/94 e 57/94 encaminhadas à ALMT, não são suficientes para afirmar que o realimento das tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, correspondem à recomposição da defasagem causada pela conversão da URV, devendo ser considerado o que está na Lei.

Não compete ao magistrado trazer ao mundo jurídico o que não está na lei, tecendo interpretação legislativa para ampliar o alcance definido nessa com base nas Mensagens encaminhadas ao Poder Legislativa, desconsiderando as discussões próprias do processo legislativo.

Nesse aspecto, tenho que não é possível afirmar, apenas com base na edição da Lei 6.528/94, a ausência de defasagem salarial decorrente da conversão da URV, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para se apurar o
quantum
devido.

Seguindo essa linha de raciocínio, consigno que não corroboro do entendimento de que a pretensão esteja acobertada pelo manto da prescrição, notadamente, porque, há anos venho julgando processos dessa natureza e, em nenhuma oportunidade, os entes federados, conseguiram demonstraram que a suposta reestruturação das carreiras, abarcou a defasagem salarial em razão conversão errônea.

Desse modo, continuo afirmar que somente mediante a liquidação da sentença, observando a particularidade de cada servidor poderíamos concluir que houve a recomposição, já que a Lei Complementar n. 6.528/1994,
repito
, em seu bojo nada se refere à defasagem remuneratória decorrente do método de conversão, aplicado pelo Estado de Mato Grosso.

Outrossim, diversamente do alegado pelo Estado de Mato Grosso, não existe na Lei n.50/1998, qualquer menção de
recomposição salarial
, conforme se observa da sua finalidade, nada mencionando acerca do tema objeto

sub judice, in verbis:

Art. 1º
Esta lei complementar cria a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, tendo por finalidade organizá-la, estruturá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal.

Advirto ainda, que a perícia deve observar o § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, que direciona a forma de cálculo das ações dessa natureza, não sendo possível apurar a existência ou não de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor, considerando a data do fechamento da folha e a data do efetivo pagamento.

Com essas considerações, peço vênia à douta relatora, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença proferida, que julgou procedente os pedidos e determinou a apuração do
quantum debeatur
em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir sobre todas as verbas salarias, percebidas durante o período, nos moldes do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL – CONV.)

Eminentes Pares:

Ao julgar o reexame com apelação, a Câmara proveu, em parte, o recurso para determinar a liquidação de sentença, com os seguintes fundamentos:

[...] Muito embora o Recorrente afirme que o percentual relativo à URV já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Básica de Mato Grosso - Lei Complementar Estadual 50, de 1º de outubro de 1998, não mais fazendo jus o Apelado ao direito de qualquer defasagem, entendo que não há como acolher o pedido, porquanto é impossível aferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, pois tal circunstância dependerá de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença, principalmente porque o Apelante não comprovou a data do efetivo pagamento ao Apelado, a fim de confrontar se houve a quitação ou não das diferenças postuladas.

Desse modo, se, após a liquidação por arbitramento, houver sido constatado que o Apelante efetuou, corretamente, a conversão dos Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo novamente.

O próprio STF pronunciou em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

[...]

Além disso, ainda é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

Desse modo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%, como já afirmado alhures.

[...]

Ademais, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no Recurso de Apelação Cível nº 85268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

[...]

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor Apelado, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

Assim, deve ser provido, neste ponto, o Apelo do Estado de Mato Grosso, para determinar que a apuração de eventual defasagem, acaso constatada, da remuneração do Apelado, além do índice, seja feita na liquidação da sentença por arbitramento. [...]. (Id. 128213693 – fls. 44/50 e Id. 128213696 – fls. 1).

Ao agravo interno interposto no agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal do Ministro Mauro Campbell Marques, proveu o recurso nos seguintes termos:

[...] É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório’.

Precedentes: AgRg no REsp 1.333.769/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no REsp 1.302.854/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/5/2013; AgRg no AREsp 294.130/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/4/2013; AgRg no AREsp 199.224/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2012’ (STJ, AgRg no REsp 1.320.532/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/5/2014).

Assim, ‘o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais’ (STJ, AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014). (AREsp 1196439/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017).

Além disso, entende este Superior Tribunal de Justiça que ‘somente após o reconhecimento da existência inequívoca do
an debeatur
seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do
quantum debeatur
à fase de liquidação’ (REsp 1496018/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06/06/2016).

Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o
an debeatur
, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo interno, para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, determinando que os autos retornem à origem para rejulgamento nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intime-se.

Brasília (DF), 19 de setembro de 2018.

Ministro Mauro Campbell Marques

Relator [...]. (Id. 128213699 – fls. 4/5).

No que se refere à exata compreensão da decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1237530/SP
, salvo o sempre devido respeito, é, sim, a dada pelo acórdão da Câmara.

Passa ano-luz qualquer pretensão de se discutir decisão de Tribunal Superior, uma vez que compete à Câmara cumpri-la, porém, não se veda ao Tribunal demonstrar que observou, tintim por tintim, o precedente citado no acórdão.

Eis o teor do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, objeto, por último, do
Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1237530/SP
:

[...] Voto nº: 12359

Apelação nº: 989.264.5/5-00

Comarca: São Paulo

Apelantes: Amarilho Sebastião dos Santos e Outros

Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Reposição de diferença nos vencimentos em decorrência de sua conversão em URV - Alteração de posicionamento da Câmara, reconhecendo a prescrição do fundo de direito – Art. 1º, do Decreto n° 20 910/32 - Recurso improvido, por outro motivo.

A v. sentença de fls. 52/58, cujo relatório é adotado, em ação ajuizada por servidores públicos estaduais objetivando o recalculo dos seus vencimentos referente às diferenças remuneratórias advindas da conversão para a URV, nos meses de março a junho de 1994, nos termos do artigo 22, da Lei n° 8 880/94, com o pagamento dos atrasados, julgou, de plano, improcedente o pedido formulado pelos autores
, com fundamento no inciso I, do artigo 269, do Código de Processo Civil.

Inconformados, recorrem, pela procedência da ação (fls. 60/74).

Recurso processado e com resposta da Fazenda do Estado de São Paulo, citada (fls. 82/100).

É o relatório.

De forma tranquila esta C. Câmara reconhecia o direito dos servidores públicos ‘de todas as esferas da Federação brasileira’ (Ap. 910.535.5/0, Rei. Des. Ricardo Dip, RHMD 20.429) à conversão em URVs de suas remunerações, e que a prescrição era quinquenal.

Mas, passou a adotar nova posição, em várias situações, por exemplo, com referência ao reajuste vencimental, mês de fevereiro de 1995, nos termos das Leis Municipais de São Paulo nºs 10.688/88 e 10.722/89, revogada pela Lei Municipal 11.722/95, cujos arts. 2º e 7º, tiveram declarada a inconstitucionalidade pelo STF, onde se reconheceu a prescrição do próprio fundo de direito - cujos fundamentos sobejamente aplicam-se ao caso presente.

Naquela hipótese, mas com situação de direito semelhante a dos autos, o eminente Des. Aroldo Viotti, na Ap. 895.109.5/9, voto 15.197, ementou:

‘SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Pretensão a responsabilizar civilmente a Municipalidade de São Paulo nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 11.722, de 13 de fevereiro de 1995, em especial os artigos 1º, 2º e 7º, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Prescrição extintiva configurada. Recurso improvido’.

E, no conteúdo de seu voto:

‘Foi corretamente reconhecida em primeira instância a ocorrência da prescrição extintiva, na forma do artigo 1º do Decreto federal n° 20.910, de 1932 ('Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram') e das Súmulas 443 do STF ('443. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta') e 85 do STJ ('85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação').

Realmente, o fato que caracteriza a '
actio

nata
', a partir do qual se poderia admitir o exercício, pelos autores, do direito de ação para persecução das diferenças de cálculo de seu reajuste, ou - na roupagem agora conferida à mesma pretensão - para haver indenização em decorrência do mesmo questionado recalculo, não é a abstrata declaração de inconstitucionalidade da lei, que em si mesma não é de molde a gerar nenhum prejuízo concreto aos autores, tampouco a gerar para eles algum direito indenizatório.

Se não há - como é curial - obrigação de indenizar sem correlata configuração de dano indenizável, é claro que o só fato da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo da lei municipal, ou da Resolução do Senado Federal que suspendeu sua execução, não é em si mesmo idôneo a gerar direito a indenização se não repercutir concretamente na esfera de interesse jurídico da parte. E o fato que assim repercutiu na órbita de interesse jurídico dos apelantes, em decorrência do qual pleiteiam reparação patrimonial, é inegavelmente datado do ano de 1995, mais de dez anos antes da propositura da presente demanda. Isto é tão mais verdadeiro ao se ter em conta que toda declaração de inconstitucionalidade tão-somente reconhece uma situação preexistente, isto é, as declarações de inconstitucionalidade produzem efeito '
ex tunc
'. Era inafastável o reconhecimento da prescrição extintiva.

Convincente a argumentação da Municipalidade quanto ao ponto em suas contra-razões, assinalando, a fls. 447:

'Os enunciados das Súmulas 443 do STF e 85 do STJ, ao darem a devida interpretação ao art. 3º ante o disposto no art. 1º, do decreto n° 20.010, de 06 de janeiro de 1.932: consignaram que apenas quando NÃO tiver sido negado o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica que dele resulta, é que se poderia falar em prescrição tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio do ajuizamento da ação. Referidas Súmulas dispõem: '443 - A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.'. '85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.'. Ora, o direito reclamado na exordial foi expressamente negado pela Municipalidade, ao editar a Lei n° 11.722/95 (artigos 1º, 2º e 7º), nos exatos termos da Súmula 85, do STJ, a contrário senso.'.

Também, a esse propósito, vale reproduzir ementa de voto proferido pelo Des. Ricardo Dip, na Apelação Cível n° 806.512-5/1-00:

SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO REFERÍVEL A FEVEREIRO DE 1995. SENTENÇA TERMINATIVA. PRESCRIÇÃO.

1. Tanto que se entenda possível o reajustamento remuneratório previsto nas Leis paulistanas n°s 10.688, de 28 de novembro de 1988, e 10.722, de 22 de março de 1989, é de admitir que, versando elas reajustes gerais e lineares dos servidores municipais de São Paulo, possam estes servidores, ainda que com ingresso posterior a fevereiro de 1995, pleitear o reflexo correspondente em seus vencimentos ou proventos.

2. Reconhece-se a prescrição do fundo de direito
'nos casos corriqueiros de recusa de promoção, de reenquadramento, de concessão de gratificação, adicional, ou outra vantagem etc, em todos os quais transparece, com singular clareza, que suscetível de prescrição quinquenal não é só a pretensão — heterônoma, derivada, ou acessória — ao pagamento das pretensões, senão, também, e primeiramente, a pretensão fundamental à obtenção da situação jurídica da qual se irradiaria o direito de as perceber. Prescrita a pretensão à causa, há de estar prescrita a pretensão aos efeitos
' (Ministro Cezar Peluso).

3. A normativa de regência assinou a versada contagem do curso prescricional de cinco anos
'da data do ato ou fato do qual se originarem
' (art. 1º, Dec. n° 20.910, de 1932), não se reportando a eventual incidente póstero, qual o de juízos de inconstitucionalidade, ainda que prolatados pelo STF, saliente que, desde a vigência da Lei paulistana n° 11.772, de fevereiro de 1995, já emergira para a espécie o quadro da
actio nata
, com independência do posterior julgado da egrégia Suprema Corte federal em via de controle difuso.

4. Houve, na espécie, de modo explícito, negativa fontal — por meio de lei com efeitos concretos — do reajustamento remuneratório pretendido pelos suplicantes, circunstância que aclima a situação dos autos à distinção constante de sólida jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça entre a prescrição do fundo de direito e a prescrição de trato sucessivo.

5. 'Quando é um direito reconhecido, sobre o qual não se questiona, aí, são as prestações que vão prescrevendo, mas, se o direito às prestações decorre do direito à anulação do ato, é claro que, prescrita a ação em relação a este, não é possível julgar prescritas apenas as prestações, porque prescreveu a ação para reconhecimento do direito, do qual decorreria o direito às prestações. Do contrário, seria admitir o efeito sem a causa' (STF - Ministro Luís Galotti).

Provido embora o recurso, para afastar a solução originária terminativa, declara-se a prescrição da demanda'.

Nem é isenta de questionamento a premissa de que pode ser o Estado responsabilizado por atos legislativos, lecionando a respeito HELY LOPES MEIRELLES: O ato legislativo típico, que é a lei, dificilmente poderá causar prejuízo indenizável ao particular, porque, como norma abstrata e geral, atua sobre toda a coletividade, em nome da Soberania do Estado, que, internamente, se expressa no domínio eminente sobre todas as pessoas e bens existentes no território nacional. Como a reparação civil do Poder Público visa a restabelecer o equilíbrio rompido com o dano causado individualmente a um ou alguns membros da comunidade, não há falar em indenização da coletividade. Só excepcionalmente poderá uma lei inconstitucional atingir o particular
uti singuli
, causando-lhe um dano injusto e reparável. Se tal ocorrer, necessária se torna a demonstração cabal da culpa do Estado, através da atuação de seus agentes políticos, mas isto se nos afigura indemonstrável no regime democrático, em que o próprio povo escolhe seus representantes para o Legislativo. Onde, portanto, o fundamento para a responsabilização da Fazenda Pública se é a própria coletividade que investe os elaboradores da lei na função legislativa e nenhuma ação disciplinar têm os demais Poderes sobre agentes políticos? Não encontramos, assim, fundamento jurídico para a responsabilização civil da Fazenda Pública por danos eventualmente causados por lei, ainda que declarada inconstitucional.' ('Direito Administrativo Brasileiro', 30ª Ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2005, págs. 638-639).

Fica, assim, mantida a solução outorgada à espécie em primeira instância’.

O ilustre Des. Ricardo Dip, supracitado no seu voto RHMD 18.742 referido, ainda esclareceu:

‘4. É de reconhecer a prescrição obstativa do exame do mérito
stricto sensu
, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n° 20.910, de 6 de janeiro de 1932, nomeadamente considerada sua parte final: '
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
'.

5. O hoje Ministro Cezar Peluso, do egrégio Supremo Tribunal Federal, publicou, em 1991, o estudo 'Prescrição Quinquenal de Funcionalismo Público', de que recolho a seguinte passagem:

'...se a Administração não pratica, no tempo devido, ato de reconhecimento ou observância do
direito originante
, ou se pratica ato espontâneo ou provocado, que o lesione do mesmo modo, à data desta atitude comissiva ou daquela omissiva entra a correr o prazo de prescrição, porque de qualquer um desses dos comportamentos nascem ofensa ao direito e consequente pretensão a obter-lhe satisfação jurisdicional. E é então muito claro que, encobrindo a exigibilidade do
direito originante
, a prescrição consumada encobrirá a dos seus efeitos patrimoniais, a cujo respeito há só
direito originado
.

É o que, v.g., se dá nos casos corriqueiros de recusa promoção, de reenquadramento, de concessão de gratificação, adicional, ou outra vantagem etc, em todos os quais transparece, com singular clareza, que suscetível de prescrição quinquenal não é só a pretensão — heterônoma, derivada, ou acessória — ao pagamento das pretensões, senão, também, e primeiramente, a pretensão fundamental à obtenção da situação jurídica da qual se irradiaria o direito de as perceber. Prescrita a
pretensão à causa
, há de estar prescrita a pretensão aos efeitos Daí, o que conta, para efeito de incidência da regra jurídica, são apenas a tipicidade (
fattispecie
abstrata) e a realização histórica (
fattispecie
concreta) da hipótese normativa de prescrição do
direito originante
, porque ambas dão e exaurem a solução da questão jurídica, à medida que prescrição consumada de pretensão a direito originante não pode deixar de subentender prescrição de pretensão, conexa e acessória, a direito originado (...). Tal é o significado último da afirmação de que, nesses casos, o funcionário não pode exigir pagamento da vantagem econômica, uma vez prescrito o próprio
fundo do direito
.

(...)

A só prescritibilidade da pretensão a prestações de índole pecuniária, objeto induvidoso da previsão do art. 3º (refere-se o autor ao Decreto n° 20.910, de 6-1-1932), concerne a hipótese diferente e mais simples, onde, por pressuposição normativa, não ocorre comportamento administrativo, provocado nem espontâneo, capaz de representar injúria a algum dos chamados
direitos originantes
a situações jurídicossubjetivas que constituem fonte do direito de receber prestações periódicas, de natureza pecuniária, ao qual se reservou o nome de
direito originado
e cuja periodicidade é relevante no tema da prescrição.

Nesta hipótese, a vulneração concretizável por ato ou omissão administrativos limita-se ao
direito originado
, porque a Administração apenas denega o pagamento das parcelas ou rejeita outro modo possível de as calcular. Nasce, daí, pretensão que, reduzindo-se à exigibilidade da prestação legalmente devida, é sempre e apenas pretensão a uma quantia, não ao reconhecimento da situação jurídico-funcional onde se assente o direito de exigir, a qual, por hipótese, nunca esteve em dúvida. A prescrição só pode, pois, encobrir a eficácia da exigibilidade do
direito originado
, de maneira independente e autônoma.

E como se trata de ofensa de direito restrito à percepção periódica de quanto, ou dada quantia, a pretensão correspondente renasce de igual modo, para efeito legal de prescritibilidade, em todos os momentos em que a quantia seja, supostamente, devida e, realmente, não paga, de sorte que a prescrição atinge cada prestação periódica, à medida que a partir de cada uma se perfaça o prazo da lei.

É o que se dá com os exemplos em que, embora reconhecendo ou não controvertendo o direito subjetivo do funcionário a reenquadramento, gratificação, adicional, ou outra vantagem econômica qualquer, a Fazenda não lhe paga a prestação correlata, ou lha paga por valor menor que o devido Transparece, aqui, com idêntica clareza, que a única pretensão nata e prescritível é ao pagamento das parcelas legalmente devidas, cujo direito teria sido profanado pela Administração Pública, não alguma pretensão conjunta do reconhecimento prévio da situação jurídico-funcional, cuja existência válida e eficaz, como fonte do mesmo direito, jamais foi questionada nem posta em dúvida. (...)' (RT 664, p. 23-4).

6. Quando o Poder Público, de modo
expresso
, define a situação jurídica fontal de que emergem as prestações remuneratórias, tal se dá, por exemplo, nas decisões da
explícitas
da Administração Pública sobre aposentadorias, reenquadramentos, reclassificações etc, é da definição administrativa inaugural que nasce a pretensão, e é dela que tem curso o prazo prescricional, valendo aqui lembrar o paradigmático voto do Ministro Moreira Alves, do egrégio Supremo Tribunal Federal, no RE 110.419 (rei. Ministro Octavio Gallotti):

'Fundo de direito é a expressão utilizada para significar que o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a esta situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito a gratificação por prestação de serviço especial, etc. A pretensão do fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco'.

7. Nesse mesmo sentido, Yussef Said Cahali leciona que, havendo
'necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da data em que o mesmo direito deixa de ser observado', de modo que, ao revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato sucessivo, quando 'as parcelas em débito decorrem de um direito já reconhecido
' (Prescrição e Decadência, ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2008, p. 304).

8. Em direção clássica no egrégio Supremo Tribunal Federal, podem recrutar-se estes julgados paradigmáticos:

'Quando é um direito reconhecido, sobre o qual não se questiona, aí, são as prestações que vão prescrevendo, mas, se o direito às prestações decorre do direito à anulação do ato, é claro que, prescrita a ação em relação a este, não é possível julgar prescritas apenas as prestações, porque prescreveu a ação para reconhecimento do direito, do qual decorreria o direito às prestações. Do contrário, seria admitir o efeito sem a causa' (RE 59.122,
apud
RE 68.119 -1ª Turma -Ministro Luís Galotti).

'...se o pretendente se omite de reclamar a obtenção do benefício, desde quando a sua pretensão era exercitável, ou seja, da vigência da própria lei, é o próprio fundo de direito que se compromete com o decurso do prazo prescricional que, consumado, àquele mesmo é que retira a acionabilidade. Atingido o próprio direito não há falar em prestações sucessivas que somente nele têm sua fonte' (RE 99.336 -1ª Turma -Ministro Rafael Mayer)

9. Certo é que apenas em dezembro de 2003 se publicou o venerando acórdão que, no egrégio Supremo Tribunal Federal, declarou,
incidenter tantum
, no RE 258.980 (Ministro limar Galvão), a inconstitucionalidade do art. 2º e no art. 7º, da expressão '
retroagindo os efeitos do disposto no art 1º a 1º de fevereiro de 1995
', ambos Lei paulistana n° 11.772, de 1995, ensejando influência supressiva no reajuste remuneratório em foco, datando-se de 25 de fevereiro de 2004 o trânsito em julgado desse venerando aresto do STF.

Como se indicou, entretanto, a normativa de regência assinou a contagem do versado curso prescricional de cinco anos 'da data do ato ou fato do qual se originarem' (art. 1º, Decreto n° 20.910, de 1932), não se reportando a eventual incidente póstero, qual o de juízos de inconstitucionalidade, ainda que prolatados pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, saliente que, desde a vigência da apontada Lei local n° 11.772, de fevereiro de 1995, já emergira o quadro da
actio nata
, com independência do posterior julgado da Suprema Corte federal em via de controle difuso.

Nessa esteira, em matéria
quodammodo
símile, recolhe-se moderna jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, superando dissídio antecedente: a título ilustrativo, cfr. EREsp 435.835 -1ª Seção -redator para o acórdão Ministro José Delgado; AgR no Ag 712.457 -Ministra Denise Arruda, AgR no Ag 781.433 -Ministro José Delgado; REsp 641 946 -Ministro Francisco Peçanha Martins; REsp 975.430 -Ministra Denise Arruda; Resp 946.871 -Ministro Castro Meira; REsp 942.759 -Ministro José Delgado; REsp 890.058 -Ministro Castro Meira.

Não se trata, na espécie, somente de questões relativas a trato sucessivo remuneratório — o que atrairia a incidência do verbete n° 85 da Súmula do egrégio Superior Tribunal de Justiça —, mas de um reajuste estipendiário com marco definido e apenas reflexamente apontado a período póstero. É que, em fevereiro de 1995, emergia a necessidade de um
reenquadramento remuneratório
omitido pela Municipalidade de São Paulo, a que vinculáveis os valores mensais pósteros Sem aquele reenquadramento, inviável a majoração dos vencimentos, proventos e pensões posteriores, relacionados ao reajuste negado pela Fazenda paulistana.

É que, nos termos — mal ou bem — do art. 2º da Lei local n° 11.722/1995, a Municipalidade de São Paulo impôs, de maneira expressa, critério de reajuste de remuneração diverso do perseguido pelos autores.

Houve, pois, de modo explícito, negativa fontal — por meio de lei com efeitos concretos e aplicação de fato — do reajustamento remuneratório pretendido pelos suplicantes’.

No mesmo sentido, na Ap. 766.278.5/2, Rel. Des Pires de Araújo, voto 15.453, esta C. Câmara dispôs:

‘SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO - Reajuste - Leis municipais 10.688/88, 10 722/89 e 11.722/1995 - Preliminar de falta de interesse processual rejeitada; porém, reconhecida a prescrição do fundo de direito, conforme nova orientação acolhida por este Relator, entendendo que a, 'normativa de regência assinou versada contagem do curso prescricional de cinco anos, da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1º, Dec. n° 20.910, de 1932), não se reportando a eventual incidente póstero, o qual o de juízos de inconstitucionalidade, ainda que prolatados pelo STF, saliente que, desde a vigência da Lei Paulistana n° 11.722, de fevereiro de 1995, já emergia para a espécie do quadro da '
actio

nata
', com independência do posterior julgado da Suprema Corte Federal em via de controle difuso.' - Recurso extinto na forma do art. 269, inciso IV, do CPC - Exame do mérito do recurso prejudicado’.

Posições que adotei (v.g. Ap. 902.238.5/0, voto 10.861, e Ap. 832.831.5/2, voto 9721).

Especificamente quanto à URV, esta C. Câmara, na Ap. 939.256.5/8-00, Rel. Des. Ricardo Dip, voto RHMD 20951, adotou o seguinte posicionamento:

‘1. A r. sentença de primeiro grau, nestes autos, julgou procedente ação ajuizada por Sandra Aparecida Barbosa e Outros, servidores públicos, que têm o escopo de rever o cálculo de seus vencimentos, a partir de apontada errônea conversão de cruzeiros reais ao equivalente em URV -Unidade Real de Valor, segundo o disposto na Lei n° 8.880, de 27 de maio de 1994, art. 22, condenando-se a Fazenda do Estado de São Paulo no pagamento das diferenças (fls. 137-40).

2. Do decidido, apelaram os demandantes, insistentes na juridicidade de sua pretensão (fls. 142-50).

Respondeu-se ao recurso (fls. 153-7).

É o relatório em acréscimo ao da sentença, conclusos os autos recursais em 20 de julho de 2009 (fl. 166).

SERVIDORES PÚBLICOS. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URVs, NOS TERMOS DA LEI 8.880/1994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. A aludida conversão emergiu em ato único, em 1994, e esse ato ornou-se de efeitos concretos, ao par de definir os critérios que, na sequência, repercutiram nas prestações remuneratórias de trato contínuo. Faz já 15 anos que esses critérios se definiram.

2. Negar a prescrição de fundo de direito, nesse quadro, implicaria, coerentemente, admitir demandas sobre os critérios usados para recalcular nossos reais convertidos em cruzeiros, no ano de 1942, ou o corte de centavos, em 1964, a passagem a cruzeiros novos (1965), o regresso a cruzeiros (em 1970), a nova supressão de centavos (em 1984), a chegada dos cruzados (1986), que se mudaram em novos (1989), tornaram a ser cruzeiros (1990), fizeram-se cruzeiros reais (1993), até chegarem à versada conversão em reais (1994).

Extinção do processo, com resolução de mérito, prejudicado o exame do recurso da Fazenda Pública.

VOTO:

3. Senhor Presidente, sempre votei, nos casos relativos à conversão monetária objeto da Lei n° 8.880/1994, na linha de que a prescrição quinquenal a considerar era apenas a incidente sobre as prestações sucessivas (art. 3º, Dec. n° 20.910, de 6-1-1932), e não sobre o fundo de direito (art. 1º).

Todavia, melhor meditando sobre o tema, peço vênia para retificar meu entendimento.

A aludida conversão emergiu em ato único, em 1994, e, a meu ver, esse ato ornou-se de efeitos concretos, ao par de definir os critérios que, na sequência, repercutiram nas prestações remuneratórias continuadas.

Faz já 15 anos que esses critérios se definiram.

Servidores que estavam, então, em atividade, e, até mesmo, outros que acederam posteriormente ao serviço público, reclamam de supostos erros nessa definição.

É caricatural, mas, coerentemente, seria então possível discutir sobre os critérios usados para calcular nossos reais convertidos em cruzeiros, no ano de 1942, ou o corte de centavos, em 1964, a passagem a cruzeiros novos (1965), o regresso a cruzeiros (em 1970), a nova supressão de centavos (em 1984), a chegada dos cruzados (1986), que se mudaram em novos (1989), tornaram a ser cruzeiros (1990), fizeram-se cruzeiros reais (1993), até chegarem à versada conversão em reais (1994).

De fato, se não houver prescrição do fundo de direito quanto à conversão dos cruzeiros em reais, por que haveríamos de reconhecer símile prescrição nas demais conversões? Já nos veríamos a discutir se as velhas patacas foram bem convertidas em cruzeiros, na primeira metade do nosso século XX.

4. Ora, quando o Poder Público, de modo expresso, define a situação jurídica fontal de que emergem as prestações remuneratórias, é da definição administrativa inaugural que nasce a pretensão, e é dela que tem curso o prazo prescricional, valendo aqui lembrar o paradigmático voto do Ministro Moreira Alves, do egrégio Supremo Tribunal Federal, no RE 110.419 (rei. Ministro Octavio Gallotti):

'Fundo de direito é a expressão utilizada para significar que o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a esta situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito a gratificação por prestação de serviço especial, etc. A pretensão do fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco'.

Nesse mesmo sentido, Yussef Said Cahali leciona que, havendo 'necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da data em que o mesmo direito deixa de ser observado', de modo que, ao revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato sucessivo, quando 'as parcelas em débito decorrem de um direito já reconhecido' (Prescrição e Decadência, ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2008, p. 304).

Em direção clássica no egrégio Supremo Tribunal Federal, podem recrutar-se estes julgados paradigmáticos:

'Quando é um direito reconhecido, sobre o qual não se questiona, aí, são as prestações que vão prescrevendo, mas, se o direito às prestações decorre do direito à anulação do ato, é claro que, prescrita a ação em relação a este, não é possível julgar prescritas apenas as prestações, porque prescreveu a ação para reconhecimento do direito, do qual decorreria o direito às prestações. Do contrário, seria admitir o efeito sem a causa' (RE 59.122,
apud
RE 68.119 -1ª Turma -Ministro Luís Galotti).

'...se o pretendente se omite de reclamar a obtenção do benefício, desde quando a sua pretensão era exercitável, ou seja, da vigência da própria lei, é o próprio fundo de direito que se compromete com o decurso do prazo prescricional que, consumado, àquele mesmo é que retira a acionabilidade Atingido o próprio direito não há falar em prestações sucessivas que somente nele têm sua fonte' (RE 99.336 -1ª Turma -Ministro Rafael Mayer).

O hoje Ministro Cezar Peluso, do egrégio Supremo Tribunal Federal, publicou, em 1991, o estudo 'Prescrição Quinquenal de Funcionalismo Público', de que recruto a seguinte passagem:

'...se a Administração não pratica, no tempo devido, ato de reconhecimento ou observância do
direito originante
, ou se pratica ato espontâneo ou provocado, que o lesione do mesmo modo, à data desta atitude comissiva ou daquela omissiva entra a correr o prazo de prescrição, porque de qualquer um desses dos comportamentos nascem ofensa ao direito e consequente pretensão a obter-lhe satisfação jurisdicional. E é então muito claro que, encobrindo a exigibilidade do
direito originante
, a prescrição consumada encobrirá a dos seus efeitos patrimoniais, a cujo respeito há só
direito originado
.

É o que, v.g., se dá nos casos corriqueiros de recusa promoção, de reenquadramento, de concessão de gratificação, adicional, ou outra vantagem etc, em todos os quais transparece, com singular clareza, que suscetível de prescrição quinquenal não é só a pretensão — heterônoma, derivada, ou acessória — ao pagamento das pretensões, senão, também, e primeiramente, a pretensão fundamental à obtenção da situação jurídica da qual se irradiaria o direito de as perceber. Prescrita a pretensão à causa, há de estar prescrita a pretensão aos efeitos. Daí, o que conta, para efeito de incidência da regra jurídica, são apenas a tipicidade (
fattispecie
abstrata) e a realização histórica (
fattispecie
concreta) da hipótese normativa de prescrição do
direito originante
, porque ambas dão e exaurem a solução da questão jurídica, à medida que prescrição consumada de pretensão a direito originante não pode deixar de subentender prescrição de pretensão, conexa e acessória, a direito originado (...). Tal é o significado último da afirmação de que, nesses casos, o funcionário não pode exigir pagamento da vantagem econômica, uma vez prescrito o próprio 'fundo do direito'. (...)

A só prescritibilidade da pretensão a prestações de índole pecuniária, objeto induvidoso da previsão do art. 3º (refere-se o autor ao Decreto n° 20 910, de 6-1-1932), concerne a hipótese diferente e mais simples, onde, por pressuposição normativa, não ocorre comportamento administrativo, provocado nem espontâneo, capaz de representar injúria a algum dos chamados
direitos originantes
a situações jurídico-subjetivas que constituem fonte do direito de receber prestações periódicas, de natureza pecuniária, ao qual se reservou o nome de
direito originado
e cuja periodicidade é relevante no tema da prescrição.

Nesta hipótese, a vulneração concretizável por ato ou omissão administrativos limita-se ao direito originado, porque a Administração apenas denega o pagamento das parcelas ou rejeita outro modo possível de as calcular. Nasce, daí, pretensão que, reduzindo-se à exigibilidade da prestação legalmente devida, é sempre e apenas pretensão a uma quantia, não ao reconhecimento da situação jurídico-funcional onde se assente o direito de exigir, a qual, por hipótese, nunca esteve em dúvida. A prescrição só pode, pois, encobrir a eficácia da exigibilidade do
direito originado
, de maneira independente e autônoma

E como se trata de ofensa de direito restrito à percepção periódica de quanto, ou dada quantia, a pretensão correspondente renasce de igual modo, para efeito legal de prescritibilidade, em todos os momentos em que a quantia seja, supostamente, devida e, realmente, não paga, de sorte que a prescrição atinge cada prestação periódica, à medida que a partir de cada uma se perfaça o prazo da lei.

É o que se dá com os exemplos em que, embora reconhecendo ou não controvertendo o direito subjetivo do funcionário a reenquadramento, gratificação, adicional, ou outra vantagem econômica qualquer, a Fazenda não lhe paga a prestação correlata, ou lha paga por valor menor que o devido. Transparece, aqui, com idêntica clareza, que a única pretensão nata e prescritível é ao pagamento das parcelas legalmente devidas, cujo direito teria sido profanado pela Administração Pública, não alguma pretensão conjunta do reconhecimento prévio da situação jurídico-funcional, cuja existência válida e eficaz, como fonte do mesmo direito, jamais foi questionada nem posta em dúvida. (. )' (RT 664, p. 23-4).

5. Quanto aos honorários advocatícios que, na origem se assinaram, em favor dos autores, no equivalente a 10% do valor da condenação atualizado, deve considerar-se a questão à luz do critério de equidade a que se reporta designadamente a regra contida no § 4º, art. 20, Cód. Pr. Civ., que recruta indicações inscritas no § 3º do mesmo dispositivo, a saber: (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço, (c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

De um lado cabe aferir a posição mesma da Fazenda que, ao menos em princípio, se supõe defensiva de interesses da Sociedade política. Todavia, de outro lado, os critérios objetivos contidos nas alíneas do § 3º, art. 20, Cód. Pr. Civ. —aos quais remete, como visto, a regra do § 4º, art. 20, Cód. cit— não podem marginar-se, e, no caso,
a natureza e a importância da causa
(art. 20, § 3º, c, Cód.Pr.Civ.) aconselham estimativa pertinente ao valor da causa, como base de cálculo para a imposição da verba honorária, adotando-se o percentual mínimo de 10% inscrito no § 3º, art. 20, Cód. Pr. Civ., que se toma de empréstimo e ao modo de paradigma.

POSTO ISSO, meu voto declara a prescrição da demanda de Sandra Aparecida Barbosa e Outros, julgando, com resolução de mérito, extinto o vertente processo, prejudicado o exame da apelação interposta pela Fazenda Pública nos autos de origem n° 605.439/2008, da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.

Responderá os autores pelas custas e despesas processuais em reembolso e honorários advocatícios assinados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvada, contudo, a incidência da norma do art. 12 da Lei n° 1.060, de 5-2-1950.

É como voto’.

Assim, a improcedência se impõe, mas por outro fundamento.

Consigne-se, para fins de prequestionamento, inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.

Pelo exposto, por outro motivo, nega-se provimento ao recurso dos autores, reconhecendo a prescrição e pondo fim ao processo, com resolução de mérito, com fundamento no art 269, IV, do CPC, condenando-os nas custas, despesas processuais e verba honorária, para cada qual, de R$ 200,00 (art 20, § 4º, do CPC), observada a Lei 1.060/50.

Francisco Vicente Rossi

Relator [...]. (TJ/SP, Décima Primeira Câmara de Direito Público, apelação 989.264.5/5-00, relator Desembargador Francisco Vicente Rossi, julgamento em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito no original]

Assim, no Juízo de Primeiro Grau julgou-se, de plano, improcedentes os pedidos:

[...] A v. sentença de fls. 52/58, cujo relatório é adotado, em ação ajuizada por servidores públicos estaduais objetivando o recalculo dos seus vencimentos referente às diferenças remuneratórias advindas da conversão para a URV, nos meses de março a junho de 1994, nos termos do artigo 22, da Lei n° 8 880/94, com o pagamento dos atrasados,
julgou, de plano, improcedente o pedido formulado pelos autores
[...]. [sem negrito no original]

No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também, se julgou improcedentes os pedidos, com fundamento na ocorrência de prescrição:

[...] Pelo exposto, por outro motivo,
nega-se provimento ao recurso dos autores, reconhecendo a prescrição e pondo fim ao processo, com resolução de mérito, com fundamento no art 269, IV, do CPC
, condenando-os nas custas, despesas processuais e verba honorária, para cada qual, de R$ 200,00 (art 20, § 4º, do CPC), observada a Lei 1.060/50. [...]. [sem negrito no original]

De resultado, como na Primeira e Segunda Instâncias não se afirmou a existência de defasagem salarial, pelo contrário, os pedidos foram julgados improcedentes. Então, ao fim e ao cabo, a existência de defasagem salarial não foi reconhecida pelas Instâncias Ordinárias.

No Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal em embargos de declaração, o Ministro Cesar Asfor Rocha deu provimento ao recurso “
para reconhecer o direito dos recorrentes ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de seus vencimentos em URV na data do efetivo pagamento, nos termos da Lei n. 8.880/94, observada a prescrição quinquenal, com a apuração em regular liquidação de sentença
”.

Eis o inteiro teor da decisão:

[...] EDcl no Recurso Especial Nº 1.237.530 - SP (2011/0025566-5)

Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha

Embargante: Amarilho Sebastião dos Santos e Outros

Advogado: Mauro Ferreira de Melo e Outro(s)

Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo

Procurador: Hilda Sabino Siemons e Outro(s)

Decisão

Embargos de declaração contra decisão que dei parcial provimento ao recurso especial nos seguintes termos:

‘Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

'SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Reposição de diferença nos vencimentos em decorrência de sua conversão em URV - Alteração de posicionamento da Câmara, reconhecendo a prescrição do fundo de direito – Art. 1º, do Decreto n° 20 910/32 - Recurso improvido, por outro motivo' (fl. 114).

Alegam os recorrentes, além de divergência jurisprudencial, contrariedade do art. 22 da Lei n. 8.880/1994.

Sustentam, em síntese, que o dispositivo em comento tem aplicação a todos os servidores públicos municipais, fazendo, portanto, jus a conversão de seus vencimentos em URV nos meses de março a junho de 1994.

Contrarrazões ao recurso especial às fls. 187-191.

Decido.

A irresignação merece prosperar

Esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp 1.101.726/SP, submetido ao regime dos repetitivos do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que alcançam todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, o acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos de cruzeiro real para URV, nos termos da Lei n.º 8.880/94, por se tratar de norma de ordem pública, de aplicação geral e imediata.

Consolidou-se, ainda, a orientação de que 'reajustes determinados por lei superveniente à Lei n. 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas'.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

'RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA.

1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea 'a' do permissivo constitucional.

2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória.

3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.

4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.

5. Recurso especial conhecido em parte e provido' (Resp 1.101.726/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14.8.2009).

No que tange à prescrição, o acórdão recorrido destoa do entendimento desta Corte Superior de Justiça firmado no sentido de que, nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes da edição da Lei 8.880/94, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito,
ex vi
do enunciado sumular n. 85/STJ. Nesse sentido:

'ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO EM URV. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.880/94. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.101.726/SP.

1. De acordo com o entendimento firmado no STJ, nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 85 deste Tribunal.

2. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial 1.101.726/SP, de relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ, determinou que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n. 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário.

3. Reajustes determinados por lei municipal superveniente à Lei n. 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica distintas.

4. A matéria ventilada nas razões do recurso especial não necessita de análise de matéria fático-probatória e de interpretação de legislação municipal, pois o simples cotejo entre os fatos descritos no acórdão e a pretensão manifestada no recurso especial afastam a incidência das Súmulas 7/STJ e 280/STF.

5. Quanto aos honorários advocatícios, estes foram fixados dentro de parâmetro razoável, em decorrência da total sucumbência do agravante, motivo pelo qual, não há que falar em redução do
quantum
estabelecido. Agravo regimental improvido' (AgRg no Resp 1.211.587/MG, Ministro Humberto Martins, DJe de 10.5.2011).

'PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. TESES DO RECURSO ESPECIAL PREQUESTIONADAS. SERVIDORES PÚBLICOS. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ.

1. A Corte de origem se manifestou a respeito das questões impugnadas no apelo excepcional, razão pela qual não há que se falar na incidência da Súmula 282/STF no caso dos autos.

2. Conforme o entendimento do STJ, a prescrição do fundo de direito não ocorre nos casos em que se discute a prescrição da pretensão objetivando a recomposição dos proventos dos servidores, sejam eles federais, estaduais ou municipais, decorrentes das diferenças da conversão da URV, promovida pela Lei n. 8.880/94. Incidência da Súmula 85/STJ.

3. Agravo regimental não provido' (AgRg no Ag. 1.343.591/SP, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 29.11.2010).

'ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. POSSIBILIDADE. LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS. APURAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS.

1. Nas ações que visam a diferenças salariais advindas da errônea conversão da moeda, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição nos moldes da Súmula 85/STJ.

2. Em liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória aos agentes públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.

3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecimentos' (EDcl no AgRg no Ag 967.729/SP, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 11.10.2010).

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso especial para reconhecer o direito dos recorrentes ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de seus vencimentos em URV na data do efetivo pagamento, nos termos da Lei n. 8.880/94, observada a prescrição quinquenal, com a apuração em regular liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária (a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela) e juros de mora nos termos nova redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, dada pela Lei n. 11.960, de 29.06.2009.

Condeno ainda o Município de São Paulo ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da condenação’ (fls. 203-206).

Assevera o agravante contradição, haja vista que a ‘ação é intentada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo’.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para suprir a contradição.

Decido.

Diante das razões acima expostas, acolho os presentes aclaratórios para tão somente sanar a citada contradição.

Nesse contexto, condeno a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da condenação.

Mantém-se o
decisum
embargado nos seus demais termos.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2012.

Ministro Cesar Asfor Rocha

Relator (STJ, decisão monocrática, EDcl no REsp 1237530/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de abril de 2012).

Desse modo, somente com a decisão unipessoal do relator Ministro Cesar Asfor, aos autores foi reconhecido o direito ao recebimento de eventual defasagem, a ser apurada em liquidação de sentença.

Efetivamente, conforme revela a ementa do acórdão proferido no
Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1237530/SP
, pela Segunda Turma, do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. LEI N. 8.880/1994. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.101.726/SP. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.
DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS. APURAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, A FIM DE EVITAR O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (STJ, Segunda Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2012). [sem negrito no original]

Portanto, como a pretensão dos autores foi julgada improcedente em ambas as Instâncias Ordinárias, é material e juridicamente impossível ter havido reconhecimento da existência de defasagem salarial.

Realmente, somente poderia ocorrer a hipótese de pagamento em duplicidade, diante da inexistência de atual defasagem, que já estaria corrigida, com o pagamento devido. Também, a possibilidade de enriquecimento sem causa apenas poderia ocorrer se constatar não ter havido a defasagem.

Daí resultante, o acórdão proferido no
Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1237530/SP
não limitou a determinar a liquidação de sentença para a apuração do índice de correção, mas sim para constatar a própria existência de defasagem. A liquidação de sentença se destinou a “APURAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO”; logo, da existência de efetiva defasagem salarial, não de eventual índice.

Aliás, o entendimento firmado no acórdão proferido no
Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1237530/SP
, segundo me parece, tem-se mantido mais firme do que moirão de cerne de aroeira perdido na imensidão dos carandazais pantaneiros:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIDADE REAL DE VALOR. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 202 DO CÓDIGO CIVIL E 1o. DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. A APURAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS RECLAMADAS E DO SEU RESPECTIVO VALOR SERÁ FEITA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança proposta por Servidores Públicos contra o Estado de Mato Grosso, em que almejam a incorporação do percentual de 11,98% às suas remunerações, em decorrência de suposta perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV.

2. Do que consta no acórdão recorrido, observa-se que a alegada violação dos arts. 202 do Código Civil e 1o. do Decreto 20.910/1932, e a tese a eles vinculada, sobretudo de que a carreira dos Servidores foi objeto de reestruturação, não foi debatida pelo Tribunal de origem e não foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356/STF.

Precedentes: AgInt no AREsp. 913.465/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 7.10.2016; AgInt no AREsp. 247.710/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 4.10.2016.

3. Acrescente-se, ainda, que o próprio Tribunal de origem concluiu que somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos Servidores e se existe eventual defasagem. Esse entendimento se alinha à diretriz desta Corte Superior de que somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos, decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa (AgRg nos EDcl no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 13.6.2012).

Precedentes: AgInt no REsp. 1.652.817/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11.5.2017; AgInt no REsp. 1.588.943/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.6.2016; AgRg no REsp. 1.580.273/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.5.2016; AgInt no REsp. 1.602.406/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 27.4.2017.

4. Agravo Interno do Estado de Mato Grosso a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1316143/
MT
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO FINAL DO PAGAMENTO. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, conquanto seja vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

2. Noutro giro, firmou-se o entendimento de que, nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, ‘
o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais
’ (AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014).

3. Contudo, o exame da controvérsia acerca do prazo prescricional e do termo final do pagamento, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como exame de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF.

4. No mais, ‘
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
’ (AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).

5. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1318602/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2018). [com itálico no original]

Em conclusão, voto no sentido de manter incólume o acórdão, o qual está em consonância com a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1237530/SP.

É como voto.

EM 18 DE OUTUBRO DE 2021:

TENDO EM VISTA QUE A RELATORA REJULGOU
DECLARANDO A NULIDADE DA SENTENÇA, E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTANCIA, PARA APURAÇÃO D O “
AN DEBEATUR
”.

O 1º (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) E 2º VOGAL (DESSA. MARIA EROTIDES KNEIP), EM REJULGAMENTO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO ANTERIOR.
EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE NA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 25 DE JULHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4º VOGAL – CONV.)

Peço vênia à divergência e acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(4º VOGAL – CONV.)

Cuida-se de rejulgamento da remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Cobrança - URV
, proposta por
Gerson Luiz de Souza
, julgou procedentes os pedidos da inicial e, por conseguinte, condenou o Estado a incorporar à remuneração do requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença
, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

Num primeiro momento, ao julgar a remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso, a eminente Desembargadora Relatora
Helena Maria Bezerra Ramos
votou no seguinte sentido, tendo sido acompanhada à unanimidade pela Câmara:

“I - Rejeitada a prejudicial de mérito (prescrição quinquenal).

II - Provido parcialmente o apelo para determinar a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, fosse realizada em
liquidação de sentença
, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98% e o prazo prescricional, e também que os honorários advocatícios fossem definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4º, do artigo 85 do NCPC.

III – Retificada parcialmente a sentença em sede de remessa necessária para determinar os critérios de atualização do crédito, e a incidência dos descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda sobre a verba.”

Foram interpostos os recursos pertinentes pelo Estado de Mato Grosso, sendo que, e
m análise ao Agravo Interno manejado em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n° 1.318.490-MT (2018/0159802-6), o Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 932, V, do CPC c/c artigo 253, parágrafo único e II, alínea c, do RISTJ, deu provimento ao Recurso Especial e determinou o retorno dos autos à origem para rejulgamento, pelas seguintes razões:

“(...) entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" (REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016).

Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.”
(STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.490 –MT - (2018/0159802-6) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018).

Diante disso, ao reanalisar os autos, a
Desembargadora Relatora
Helena Maria Bezerra Ramos
votou no sentido de declarar a nulidade da sentença,
determinando o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o
an debeatur
, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, de modo possibilitar novo julgamento.

A 2ª Vogal, Desembargadora
Maria Erotides Kneip
, por outro lado, adotou entendimento diverso e, após vista dos autos, inaugurou a divergência para negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença que
julgou procedente o pedido e determinou a apuração do
quantum
devido em sede de liquidação de sentença.

O 1º Vogal, Desembargador
Luiz Carlos da Costa,
acompanhando a divergência, votou no sentido de manter o primeiro acórdão nos seus próprios fundamentos.

Diante do resultado não unânime, houve extensão do julgamento, com minha convocação, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem. O ponto central da divergência gira em torno de saber se é caso de se anular a sentença de primeiro grau, para possibilitar a realização de perícia a fim de se apurar o
an debeatur
, que concluirá sobre a existência, ou não, da alegada defasagem, ou se a apuração do
quantum
deve ser realizada em sede de liquidação de sentença.

Nesse aspecto, sem maiores digressões, peço vênia à Relatora para acompanhar, na íntegra, a divergência inaugurada pela
Desembargadora
Maria Erotides Kneip
, uma vez que, no caso em apreço, entendo que, de fato, a perícia deve ser feita na liquidação de sentença, como comumente decidido nos processos submetidos a julgamento neste Tribunal de Justiça.

Com efeito, conforme exposto na divergência, não obstante se tratar de uma orientação superior, o entendimento adotado nestes autos, no sentido de anular a sentença, não está em sintonia com os precedentes mais recentes sobre a matéria, tratando-se de uma orientação isolada.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a eventual defasagem remuneratória ou reestruturação financeira da carreira dos servidores será apurada no âmbito da liquidação de sentença.

Nesse sentido, vejamos a ementa dos julgados do Superior Tribunal de Justiça mais recentes sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO PARA A URV. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra Estado do Mato Grosso objetivando a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração da autora, decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os servidores públicos federais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei n. 8.880/1994
. Nesse sentido: (AGAgInt no Resp n. 1.580.268, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento 27/9/2016, DJe 3/10/2016 e AgRg no REsp n. 1.577.727, Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, julgamento 4/10/2016, DJe 14/10/2016.) III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.840.794/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 83/STJ. APURAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DAS PARCELAS RECLAMADAS E DO SEU RESPECTIVO VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EFETIVA REESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA E DE DIREITO LOCAL. SÚMULAS 07/STJ E 280/STF. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte de origem, alinhada ao entendimento deste Tribunal Superior, concluiu pela ausência de curso do prazo prescricional, considerando-se que, nos casos em que pleiteadas as diferenças salariais resultantes da correção em URV, não havendo manifestação expressa da administração pública negando o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Incidência, no ponto, do óbice da Súmula 83/STJ. 2. A leitura do acórdão combatido revela que a alteração do julgado para se concluir pela existência de reestruturação da remuneração da carreira dos servidores demandaria, necessariamente, a incursão aos elementos fáticos-probatórios e ao direito local, o que não se mostra viável no âmbito do recurso especial, ante o óbice das Súmulas 7/STJ e 280/STF. 3.
Eventual defasagem remuneratória ou reestruturação financeira da carreira dos servidores deverá ser apurada no âmbito da liquidação de sentença, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior.
4. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.830.490/MT, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) [Destaquei].

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIDADE REAL DE VALOR. A APURAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS RECLAMADAS E DO SEU RESPECTIVO VALOR SERÁ FEITA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO DIREITO LOCAL E MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 280/STF E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança proposta por Servidora Pública contra o Estado de Mato Grosso, em que almeja a incorporação do percentual de 11,98% a sua remuneração, em decorrência de suposta perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV. 2. A leitura do acórdão combatido revela que a alteração do julgado para se concluir pela existência de reestruturação da remuneração da carreira dos servidores demandaria, necessariamente, a análise do direito local, o que não se mostra viável no âmbito do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF. 3. Com efeito,
eventual defasagem remuneratória ou reestruturação financeira da carreira dos servidores será apurada no âmbito da liquidação de sentença, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior.
Precedentes: (AgInt no AREsp 1.627.861/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17/6/2020); AgInt no AREsp 1.308.444/MT, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29/3/2019). 4. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.694.940/MT, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.) [Destaquei].

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ, EM CASOS IDÊNTICOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de demanda objetivando o direito de a parte autora receber diferenças remuneratórias em decorrência da conversão de seus vencimentos em URV (Unidade Real de Valor), na forma da Lei 8.880/94. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o Recorrente não comprovou a data de pagamento dos vencimentos da Autora, bem como que deverão ser apuradas em liquidação de sentença as diferenças eventualmente devidas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável, como cediço, na via recursal eleita. A propósito: STJ, AgInt no REsp 1.627.052/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/03/2017; AgInt no REsp 1.600.714/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/02/2017. V.
Esta Corte já firmou a compreensão, em casos idênticos, no sentido de que, "em liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
" (STJ, AgInt no REsp 1.602.406/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.598.034/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/05/2017; AgInt no REsp 1.579.859/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017; AgRg no REsp 1.577.727/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/10/2016. VI. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.581.307/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.) [Destaquei].

Nesse espeque, até mesmo por critério prático, entendo não ser o caso de nulidade da sentença, devendo eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento.

Ante o exposto, peço vênia à Eminente Relatora para
acompanhar a divergência, nos termos do Voto do Desembargador
Luiz Carlos da Costa
, no sentido de manter o acórdão outrora proferido por este Tribunal de Justiça, mantendo a determinação de que
a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022